Tribunal: TJMT
Processo: 1027300-96.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027300-96.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GONCALINA MORAES SILVA - CPF: 488.519.651-53 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CESSÃO DE CRÉDITO –
INSCRIÇÃO
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO –
DANO MORAL
CONFIGURADO -
DANO
IN RE IPSA
– EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMO
-

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2.
Os
prints de telas sistêmicas
não
são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova, deste modo não restou comprovada a contratação e a origem do débito negativado.

3.
A
inscrição indevida
do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por
dano moral
, uma vez que se trata de
dano moral
“
in re ipsa
”.

4
O valor da indenização por
dano moral
deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para
declarar inexigível o débito, uma vez que não comprovada a contratação dos serviços. Contudo, o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente,
sob o fundamento de que o comprovante de restrição, apresentado pela reclamante na inicial,
não proporciona ao juízo a segurança necessária para o reconhecimento do alegado dano moral
.

A recorrente pleiteou os benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustenta a que o extrato de negativação é legítimo e pleiteia a reforma da sentença para condenar a requerida a indenizar os danos morais.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo a quo concedeu a gratuidade de justiça a Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022